Tribunal: TJES
Processo: 0006528-82.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006528-82.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: GETR PROPAGANDA VISUAL LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA A PRECEDENTE REPETITIVO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em face de Sentença na qual o Juiz, em ação de execução fiscal, decreta a prescrição intercorrente do crédito tributário. 2. Alegação no recurso que é contrária às provas produzidas nos autos, dado que desde a data que o Município tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis da parte devedora, transcorreram mais de 10 (dez) anos, circunstância bastante a revelar a ocorrência da prescrição intercorrente. Incidência, no caso concreto, de precedente de observância obrigatória do c. STJ (REsp n.º 1.340.553/RS). 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006528-82.2004.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS: GETR PROPAGANDA VISUAL LTDA E TAYLOR ROBERTO BENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença de fls. 80-81v, decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário e, em consequência, julgou extinto o feito nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Na fundamentação de seu
decisum
, o Magistrado invocou precedente repetitivo do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) - REsp n.º 1.340.553/RS - e colacionou no bojo da Sentença uma tabela com os marcos de contagem do prazo de prescrição intercorrente.

Segundo o Magistrado:

(1)
em 08.02.2013 (fl. 43v) a Fazenda Pública tomou ciência da citação por edital do sócio-administrador da empresa executada (Taylor Roberto Bento e Getr Propaganda Visual Ltda);

(2)
durante o “
prazo de suspensão e prescrição intercorrente
” (fl. 81), o Município Apelante se manifestou às fls. 44, 49 e 54;

(3)
à fl. 78v ocorreu a intimação da “
Fazenda Pública (art. 40, § 4º da Lei nº 6.830/80)
” (fl. 81);

(4)
em 08.02.2019 teria se consumado o transcurso do prazo de prescrição intercorrente.

Inconformado com a conclusão contida na Sentença, o Município de Cachoeiro de Itapemirim interpôs o recurso em julgamento (fls. 82-87v), no qual alega que o
decisum
deve ser reformado porque não fora observada pelo Magistrado
a quo
a Súmula n.º 314 do colendo STJ, bem como o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Nada obstante os relevantes argumentos suscitados pelo Município Apelante em suas razões recursais, a Sentença não merece reforma - ainda que por fundamentação ligeiramente diversa daquela externada pelo Magistrado
a quo
.

Impende ressaltar, por oportuno, que o STJ, como antes citado, possui precedente de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC) a respeito da prescrição intercorrente nas Ações de Execução de Fiscal. No caso, o julgado repetitivo foi assim ementado (na parte que importa ao julgamento):

(...). Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018).

Como se vê, a data que marca o início do prazo de suspensão estabelecido pelo art. 40 da Lei de Execuções Fiscais é a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
.

Na hipótese dos autos, a despeito das datas citadas pelo Magistrado
a quo
, bem assim aquelas destacadas pelo Apelante em suas razões recursais, da minuciosa análise dos autos é possível constatar que a empresa executada foi
efetivamente citada
(por meio de seu representante legal) em 17.08.2004 (fls. 11-11v),
mesma data em que o Oficial de Justiça informou a inexistência de bens penhoráveis
.

O Município Apelante,
data venia
, teve inequívoca ciência tanto da citação quanto da inexistência de bens penhoráveis da parte devedora em 16.02.2006, momento no qual requereu nova citação com base na equivocada assertiva de que o Oficial de Justiça não teria encontrado a executada (fl. 12); insta destacar, “equivocada assertiva” porque a simples leitura da certidão de fl. 11v demonstra a efetiva ocorrência da citação da empresa por meio de seu representante legal.

Além deste pedido reiterado de citação (além de outros pedidos igualmente reiterados de citação por edital, vide fls. 17, 39), em outra oportunidade o Município,
concessa venia
, teve inequívoca ciência da inexistência de bens penhoráveis da parte devedora e de seu representante legal, como por exemplo, quando foi informado (por ordem do Despacho de fl. 23) de que a penhora “on-line” não logrou êxito, ocasião em que, sem se manifestar acerca da inexistência de bens, requereu, em 25.05.2010, a suspensão do feito por 180 (cento e oitenta) dias, vide fl. 26.

Assim, seja da data em que o Município tomou, pela primeira vez, ciência da inexistência de bens penhoráveis (16.02.2006), seja quando cientificado pela segunda vez (25.05.2010), transcorreram, respectivamente, mais de 16 (dezesseis) ou de 12 (doze) anos até a prolação da Sentença, eis que proferida em 22.06.2022; em resumo, inafastável,
data maxima venia
, a conclusão da efetiva ocorrência da prescrição intercorrente.

No mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados do STJ que, também aplicando o precedente repetitivo, constatou a prescrição intercorrente em prazo, inclusive, inferior ao transcorrido nestes autos. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CRF/RJ. ART. 25 DA LEI 6.830/1980. COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4º, DA LEI 6.830/1980. OCORRÊNCIA
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...). No caso concreto, conforme o histórico delineado pelo Tribunal estadual, o CRF/RJ foi efetivamente intimado da não localização de bens penhoráveis na data de 30/11/2011 (fls. 25), sendo certo que desse ato processual até o momento em que prolatada a sentença, em 11/2/2019 (fls. 56/57), havia transcorrido o prazo de 7 (sete) anos (1 de suspensão e 6 de arquivamento) a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Incidente o óbice da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.931.490/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). (Sem grifo no original).

(...). O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "conforme relatado pela própria exequente na petição contida no evento 63, desde o ano de 2011, precisamente desde 26/04/2011, data da ciência da penhora on-line negativa, não houve mais nenhuma tentativa de constrição dos bens da empresa executada, sendo esta a data em que a fazenda pública teve ciência da ausência de bens penhoráveis da empresa, iniciando a partir de então o prazo de 1 (um) ano de suspensão, na forma do art. 40 da LEF, e, após, o início do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a cobrança dos créditos tributários.
Referidos prazos, conforme já destacado, independem de declaração judicial, findando em 27/04/2017 o prazo da prescrição intercorrente
. Ressalte-se, neste ponto que, conforme reconhecido pela própria Fazenda Pública, a penhora realizada no rosto dos autos do inventário n. 201001979766 não é apta a interromper o curso da prescrição, em decorrência da reconhecida ilegitimidade da parte. (...). (AgInt no REsp n. 2.053.132/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 8/9/2023). (Sem grifo no original).

Destarte, porque as razões recursais não são capazes de infirmar as provas dos autos e os fundamentos declinados na Sentença recorrida, minha conclusão é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.